Tribunal: TJES
Processo: 0001451-36.2016.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001451-36.2016.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO: ISABELA RANGEL DA CUNHA CAPRINI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILEGAL PELA DEMANDADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A circunstância evidenciada nos autos não tem o condão de traduzir mácula ao patrimônio moral da recorrida bastante a respaldar a pretensão indenizatória, notadamente porque era obrigatória a apresentação de identificação de seu filho no momento do embarque que restou frustrado em decorrência da falha dos pais da criança que despacharam o documento nas malas.

2. No que diz respeito ao dano material, uma vez que quem deu causa ao evento narrado nos autos foi a própria autora e seu esposo que, na condição de genitores deveriam ter adotado as medidas para que seu filho estivesse com os documentos de identificação no momento do embarque, também não se pode reputar irregular a cobrança da multa de R$200,00 (duzentos reais) pela apelante para a realocação da família em outro voo.

3 – Apelação cível provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001451-36.2016.8.08.0023

Apelante:

Gol Linhas Aéreas S/A

Apelada: Solar Imóveis Ltda. e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Iconha/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida na ação indenizatória por ela ajuizada, para condenar a apelante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais e R$200,00 (duzentos reais) a título de danos materiais. (fls. 139/140)

Em suas razões, a autora sustenta basicamente que o evento narrado nos autos, em que a autora não embarcou no voo contratado, se deu em virtude de problemas na documentação de seu filho menor que estava com o genitor na sala de embarque. Que a ausência de documento de identificação válida impediu o embarque do filho, tendo a recorrida sido apenas cientificada do problema e optou por desembarcar. Que atuou no exercício regular do direito, pois seguiu as regulamentações da ANAC e que outras duas demandas ajuizadas pelo filho e esposo da autora envolvendo o mesmo fato foram julgadas improcedentes. Que o caso não traduz hipótese de dano moral ou material, pelo que requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, se não, reduzida a verba indenizatória. (fls. 143/158)

Sem contrarrazões. (fl. 164v)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se o caso vertente denota hipótese de danos morais e materiais passíveis de indenização, tendo como causa de pedir a suposta retirada da autora do avião em que estava embargada, tendo em vista problemas com a documentação de seu filho menor.

Na petição inicial a autora disse que
“[...]questionou a motivo do impedimento de embarcar e tentou reverter a situação, argumentando que seria muito mais prudente que ela e sua família inteira embarcassem, pois não havia motivo para que os três saíssem do voo, do que impedir que a viagem se tornasse possível, que de nada adiantou.”
(fl. 03)

Ao apresentar contestação, a apelante afirmou que o desembarque da autora ocorreu pois seu filho não pode embargar porque
“[...]não portava os documentos de identificação necessários para o ingresso na aeronave[...]”
(fl. 49), bem como que ela optou por não prosseguir a viagem naquele vôo e
“[...]não foi cobrada diferença tarifária, apenas a multa pelo não embarque (R$200,00 por passageiro)[...]”
(fl. 57)

A única prova viável produzida nos autos foi a oitiva do Tio da requerente que afirmou ao juízo
“[...]que o problema que ocorreu com a documentação é que o mesmo estava na mala e a mala já estava embarcada; que enquanto o depoente estava no voo, viu que retiraram a mala e pegaram o documento; que o depoente viu o comandante do voo dizer que poderia deixar a autora e o filho subirem pois os documentos já estavam lá, mas a pessoa do controle de pista não deixou que os mesmos embarcassem[...]”
. (fl. 120)

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste e. TJES na internet, apurei que nos autos das ações indenizatórias ns. 0001452-21.2016.8.08.0023 e 0001420-16.2016.8.08.0023, ajuizadas respectivamente pelo esposo e filho da demandante com base no mesmo evento narrado nestes autos, o Julgador de origem julgou improcedentes os pedidos autorais porque não vislumbrou provas de prática de ato ilícito pelos prepostos da demandada com base no depoimento do Tio da autora que confirmou a impossibilidade de embarque do filho dela em virtude da ausência de apresentação de documento de identificação válido da criança.

Portanto, a empresa recorrente agiu em conformidade com os regramentos do Estatuto da Criança e do Adolescente ao impedir o embarque do filho da autora no voo por estar sem o documento de identificação pois, como é cediço,
“[...]Quem transporta criança ou adolescente, por qualquer meio, sem observância dos arts. 83, 84 e 85 da Lei 8.069/90, está sujeita ao pagamento de multa de três a vinte salários de referência, nos termos do art. 251 do mesmo diploma legal. 3. A conduta tida por infracional consiste na permissão de que a criança viaje em desacordo com a lei e aperfeiçoa-se no momento do transporte, sendo totalmente desinfluente a produção de qualquer prova posterior, o que não fará desaparecer o ilícito.[...]” (REsp n. 649.467/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 19/12/2005, p. 335.)

Nesse contexto, tenho que a circunstância evidenciada nos autos não tem o condão de traduzir mácula ao patrimônio moral da recorrida bastante a respaldar a pretensão indenizatória em questão, notadamente porque era obrigatória a apresentação de identificação de seu filho no momento do embarque que restou frustrado, em decorrência da falha dos pais da criança que despacharam o documento nas malas.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIAGEM INTERNACIONAL DE MENOR DE IDADE ACOMPANHADA APENAS DA GENITORA. SIMPLES AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO GENITOR PERANTE A POLÍCIA FEDERAL AMPARADA EM PORTARIA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE LOCAL. NEGATIVA DE EMBARQUE EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. INEXISTENTE.

1.Não enseja compensação por danos morais a negativa de embarque por parte de companhia aérea de menor acompanhado de um dos pais, desprovido de autorização judicial ou autorização do outro genitor com firma reconhecida, em observância ao art. 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.A atuação do funcionário da companhia aérea revelou prudência e observância à expressa disposição legal, não ficando configurada prática de ato ilícito indenizável.

3.Recurso especial provido.” (REsp n. 1.249.489/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 23/9/2013.)

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIAGEM INTERNACIONAL DE MENOR ACOMPANHADO DE UM DOS PAIS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO OUTRO COM FIRMA RECONHECIDA. NEGATIVA DE EMBARQUE. ATO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA.

- Para que um menor possa empreender viagem internacional na companhia de um dos pais, é necessário que o acompanhante apresente, em substituição à autorização judicial, autorização expressa do outro genitor com firma reconhecida, não suprindo a formalidade a simples assinatura de autorização perante autoridade da Polícia Federal.

- Porquanto a negativa de embarque do menor se deu no estrito cumprimento da lei, porque a autorização parental apresentada despiu-se da formalidade legalmente exigida, não há se falar na prática de ato ilícito indenizável pela companhia aérea.

- Recurso especial conhecido e provido. Pedido julgado improcedente. Inversão dos ônus de sucumbência.” (REsp n. 685.003/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2004, DJ de 1/2/2005, p. 562.)

No que diz respeito ao dano material, uma vez que quem deu causa ao evento narrado nos autos foi a própria autora e seu esposo que, na condição de genitores deveriam ter adotado as medidas para que seu filho estivesse com os documentos de identificação no momento do embarque, também não se pode reputar irregular a cobrança da multa de R$200,00 (duzentos reais) pela apelante para a realocação da família em outro voo.

Pelo exposto, não identificando nos autos hipótese de prática de ato ilegal pela demandada passível de reparação por danos morais ou materiais,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.